Tribunal: TJDFT
Processo: 0704394-86.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PENALIDADE. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso interposto pelo DETRAN/DF em que requer a reforma da sentença para que haja o reconhecimento da improcedência da pretensão inicial.
2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Dispensado do preparo. Não foram apresentadas contrarrazões.
3. Ab initio, esclareça-se que a Resolução no 723/2018 não é aplicável à presente demanda, porquanto o seu art. 2o estabelece sua admissibilidade somente para as infrações cometidas a partir de 1o de novembro de 2016, razão pela qual cabível, in casu, as disposições contidas na Resolução 182/2005.
4. O art. 22 da Resolução 182/2005, alterada pela Deliberação 163/2017, preconiza que a pretensão punitiva das penalidades de suspensão do direito de dirigir e cassação de CNH prescreverá em cinco anos, contados a partir da data do conhecimento da infração que ensejar a instauração do processo administrativo. O §1o do aludido artigo estabelece, ainda, que o prazo prescricional será interrompido com a notificação estabelecida na forma do art. 10 desta Resolução. Além disso, o art. 23 determina que “A pretensão executória das penalidades de suspensão do direito de dirigir e cassação da CNH prescreve em cinco anos contados a partir da data da notificação para a entrega da CNH, prevista no art. 19 desta Resolução”.
5. Analisando os autos, consta a autuação por infringência ao art. 165 do CTB na data de 30/11/2012 - Auto de Infração n.o S001610192 (ID 51016543). Em 03/02/2016, foi recebido pelo autor o documento (ID 51016543), comprovando que foi proporcionada a defesa no processo administrativo n.o 055037745/2012 - DETRAN/DF. Adiante, em 13/06/2018, foi enviada uma notificação iniciando prazo para que o autor apresentasse sua defesa à Junta Administrativa de Recurso de Infração – JARI. Deste modo, o recorrido foi notificado acerca da aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir e necessidade de entrega da CNH, nos moldes do art. 17 da Res. 182/2005 no dia 21/06/2018 (ID 51016544), não sendo comprovada nos autos a interposição de recurso pelo autor, que apesar de não ter recebido a notificação, a mesma foi enviada ao seu endereço, o que a torna válida.
6. Em suas razões recursais, o recorrente alega a existência da violação ao princípio da congruência, previsto no art. 492 do CPC, que traz a vedação ao Juiz de proferir decisão de natureza diversa da pedida. Contudo, dispõe-se então, no art. 332 do novo CPC: “Nas causas que dispensem a fase instrutória, o juiz, independentemente da citação do réu, julgará liminarmente improcedente o pedido que contrariar: § 1o O juiz também poderá julgar liminarmente improcedente o pedido se verificar, desde logo, a ocorrência de decadência ou de prescrição”. Portanto, a prescrição da pretensão executória é matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida de ofício pelo Juiz.
7. Escorreita, pois, a declaração de prescrição da pretensão da aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir, decorrente do processo administrativo no 055037745/2012.
8. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
9. Sem condenação em honorários de sucumbência pois ausente contrarrazões nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/95.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão. (art.46, Lei 9099/95).